Tribunal: TJMT
Processo: 1027130-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027130-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Peculato, Concussão, Prevaricação, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (ADVOGADO), JEAN PEREIRA RODRIGUES - CPF: 696.725.201-15 (PACIENTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), Juiz da 4a Criminal de Cáceres (IMPETRADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), RICIERI ANDRE SALVADOR - CPF: 093.050.549-27 (IMPETRANTE), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA - CPF: 019.753.451-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 033.755.811-65 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 012.039.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON NASCIMENTO BARRANTES - CPF: 019.304.321-19 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM.DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, II E IV, AMBOS DA LEI N° 11.343/2006 E NO ART. 35 C/E ART. 40, II E IV, DA LEI N°11.343/2006
– ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – PRETENSÃO – ANULAÇÃO -
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA –
WRIT
IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA –
HABEAS CORPUS
CONHECIDO –
MÉRITO
- ALEGAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA FEITA POR SUPOSTA VÍTIMA DO CRIME EM TESE COMETIDO PELO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – COLABORADORES SÃO TRAFICANTES PRESOS PELOS AGENTES POLICIAIS DELATADOS – AÇÃO
DOCUMENTAL DE RITO SUMARÍSSIMO -
IMPOSSIBILIDADE DE
, PROFUNDO MERGULHO NO CONTESTO FÁTICO PROBATÓRIO
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

É impossível no
Habeas Corpus
, ação mandamental (documental de rito sumaríssimo), profundo mergulho no contesto fático probatório e portanto, sendo a colaboração premiada meio de prova, negócio jurídico, deverá ser devidamente analisada na ação penal de conhecimento condenatória.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII e artigo 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jean Pereira Rodrigues
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

Relata o impetrante que o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente e mais 3 policiais, imputando-lhes os crimes previstos no art. 33,
caput,
c/c art. 40, II e IV, ambos da Lei n° 11.343/2006 e no art. 35 c/e art. 40, II e IV, da Lei n°11.343/2006.

Aduz que em 05/09/2018 o Ministério Público firmou acordo de Colaboração Premiada com Victor Wilson Freitas Ferraz e Romário Silva Souza que constam como supostas vítimas dos fatos 2 e 5 narrados na denúncia ofertada contra o paciente e demais policiais.

Argumenta que,
se o agente não praticou o suposto fato delituoso em coautoria ou participação com o delatado, o agente não pode delatar. E que, em nenhum momento o Ministério Público narra que os agentes praticaram o crime em conjunto com o paciente e os outros policiais.

Sustenta, por fim que,
com base no entendimento firmado pelo STJ, a delação premiada levada a efeito nos presentes autos deve ser anulada, tendo em vista que foi firmada por colaborador que, pela tese ministerial, figura como vítima em relação aos fatos delatados.

Por tais razões requer a anulação de todo o procedimento da colaboração premiada, uma vez que levada a efeito por vítima do suposto crime, bem como todas as provas que dela derivaram, determinando-se que sejam desentranhadas do processo, e consequentemente, o trancamento da ação penal.

(Id. 190759184)
.

Juntou documentos (Id. 190759194/190759196/190759199 e 190760661 – n.n).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora. (Id. 191973695). Informações juntadas (Id. 195929694).

A douta procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, em sendo conhecido, pela denegação da ordem, assim sintetizando:

''HABEAS CORPUS – PEDIDO DE NULIDADE DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA ELABORADA POR CORREU – NÃO CONHECIMENTO E INDEFERIDO LIMINARMENTE DO WRIT – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CARACTERIZADO PELA NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. CASO CONHECIDO, O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO DELETADO EM IMPUGNAR O ATO NEGOCIAL QUESTIONADO, DADO A SUA NATUREZA DE MEIO DE OBTENÇÃO DE PROVA PELO NÃO CONHECIMENTO E, INDEFERIDO, IN LIMINE, O HABEAS CORPUS; CASO CONTRÁRIO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 196779662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
Jean Pereira Rodrigues
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontada como coatora.

O impetrante busca no presente
writ
,
a anulação de todo o procedimento de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, uma vez que levada a efeito por vítima do suposto crime, bem como todas as provas que dela derivaram, determinando-se que sejam desentranhadas do processo, e

consequentemente, o trancamento da ação penal.

A Procuradoria Geral arguiu preliminar de não conhecimento, por tratar-se de tema que ainda não foi apreciado pelo juízo de primeira instância.

Analisando os documentos juntados ao presente
writ,
observa-se que o acordo de colaboração premiada foi homologado pelo Magistrado em 05 de junho de 2019 (Id. 190760661), e a decisão combatida, é exatamente a decisão que homologou o instituto de colaboração premiada. Logo, o objeto do presente writ passou pelo crivo do Magistrado “a quo”, razão pela qual, afasto a preliminar de não conhecimento.

VOTO – MÉRITO

O impetrante busca a anulação do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público e os réus
Victor Wilson Freitas Ferraz e Romário Silva Souza, sob argumento de que são vítimas dos crimes em tese imputado ao paciente e corréus.

Em que pese os argumentos lançados na impetração, cumpre esclarecer que Victor Wilson Freitas Ferraz e Romário Silva Souza são traficantes, acusados de praticar crimes envolvendo tráfico ilícito de drogas, visto que foram presos em flagrante conduzindo uma camionete L200 Triton, sendo que na carroceria da caminhonete foram localizadas 228 unidades de pasta base de cocaína e 60 unidades de cocaína, conforme consta nas informações encaminhadas pelo juiz singular, aqui apontada como autoridade coatora. Vejamos:

“Considerando os diversos pedidos formulados pela autoridade policial, passo ao relato e análise dos fatos apurados até o momento na investigação, demonstrando os indícios de autoria e materialidade delitivas, os quais servirão de fundamentação para a análise dos pedidos, de forma a evitar repetição desnecessária de fundamentação na decisão. No presente caso, foi apurado pela autoridade policial que os representados policiais civis DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS e THIAGO DE CAMPOS ARRUDA, bem como o policial militar RODRIGO AGUIAR DE OLIVEIRA realizaram abordagem entre os dias 27 e 28 de março de 2018 dos agentes Deikson Junior Pereira Siqueira, Vitor Wilson e Daniel, momento em que os abordados transportavam 79 unidades de pasta base de cocaína, entretanto em vez de apreenderem o entorpecente, os policiais civis e o policial militar realizaram um acordo ilegal com a vítima Jeferson, a qual era a responsável em receber a droga transportada e também foi abordado no local de encontro, sendo que os representados receberam o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da vítima Jeferson Nascimento Barrantes, vulgo “Jefinho”, e dias depois os policiais devolveram à referida vítima apenas 50 unidades de pasta base de cocaína e ficaram na posse de 29 unidades de cocaína. Algum tempo depois, os policiais investigados mataram Jeferson Nascimento Barrantes. Além do mais, sobressai da presente representação e dos depoimentos colhidos no inquérito policial que entre os dias 11 e 12 de abril de 2018, os policiais civis JEAN PEREIRA RODRIGUES, DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS, Adair Paulo Ferreira Coelho e THIAGO DE CAMPOS ARRUDA realizaram a prisão em flagrante de Romário Silva Souza, Victor Freitas Ferraz e Luiz Felipe Prates Aquino, ocasião em que foram apreendidas 288 unidades de pasta base e 60 unidades de cocaína, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 139 do inquérito policial.

Analisando o teor dos depoimentos dos policiais civis JEAN PEREIRA RODRIGUES, THIAGO DE CAMPOS ARRUDA E DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS sobre a apreensão das 288 unidades de drogas, eles esclareceram que após realizarem investigações e diligenciarem na região São Sebastião, estrada com acesso ao Rio Barbado, conhecido por “Ponte Queimada”, nesta cidade, os referidos policiais civis permaneceram em vigilância no local por algumas horas, sendo que em um determinado momento surgiu um indivíduo pilotando uma motocicleta, realizando “rondas”, e de posse de um rádio comunicava com uma terceira pessoa, sendo que o segundo indivíduo que compareceu ao local também estava pilotando uma motocicleta.

Na sequência, compareceu ao local uma camionete L200 Triton, instante em que os policiais civis deram início à abordagem policial, com auxílio de lanternas, e deram voz de prisão, ocasião em que os dois indivíduos que pilotavam a motocicleta (...)

Durante o curso da abordagem, os dois indivíduos que pilotavam a motocicleta se evadiram do local em direção ao matagal, sendo que os ocupantes da camionete L200 Triton também tentaram se evadir do local através do matagal em direção ao rio, entretanto, os policiais civis prenderam 03 suspeitos ocupantes da camionete e, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais civis que participaram da diligência, foram presos em flagrante delito Romário Silva Souza, Victor Wilson Freitas Ferraz e Luiz Felipe Prates Aquino, sendo que na carroceria da camionete L200 Triton foram localizados 228 unidades de pasta base de cocaína e 60 unidades de cocaína (fls. 125, 126 e 128 IP).

Todavia, durante o depoimento policial perante a autoridade policial, realizado no dia 21/03/2019, o preso Romário Silva Souza esclareceu que também fazia parte do grupo que transportava as 79 unidades de entorpecente na abordagem realizada entre 27 e 28 de março de 2018, e na ocasião também participaram da empreitada delitiva a vítima Jeferson, além de Victor, João Victor, Daniel, Deikson e Cássio, sendo que após a abordagem realizada no local conhecido por “Porto do Senhor Abílio”, já no dia posterior, a vítima Jeferson compareceu até a residência de Romário e lhe esclareceu ter negociado com os policiais civis e o policial militar, ora investigados, deixando as 79 unidades de drogas com os referidos policiais, os quais pediram para Jeferson o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para efetuar a devolução da droga e para não prendê-lo, entretanto, Jeferson esclareceu que realizou outro acordo, tendo os policiais continuado com 29 unidades de drogas e devolveram apenas 50 unidades.

Romário ainda esclareceu que foi na companhia da vítima Jeferson pegar as 50 unidades de volta, sendo que tal encontro foi realizado na entrada da Toca do Coelho e Jeferson foi ao encontro dos policiais que já estavam no local em um veículo Gol, de cor prata, pertencente ao representado THIAGO.

Ainda, Romário esclareceu que também realizou o transporte de 328 unidades de drogas de um traficante da Bolívia, contando todas as unidades e amarrando todos os sacos, cabendo em cada saco a quantidade de 30 unidades, colocando toda droga na caçamba da camionete L200 Triton, cor preta, de Luis Felipe.

Posteriormente, na região conhecida por “Ponte Queimada”, ele foi abordado pelos policiais civis e após sua prisão foi colocado na camionete Ranger junto com os presos Luis Felipe Prates Aquino e Victor Wilson Freitas Ferraz e a referida camionete foi conduzida pelos policiais civis DENIS ROBERTO ALVES DOS SANTOS e Adair.

Quanto à camionete L200 Triton, Romário esclareceu que ela foi conduzida pelos policiais civis JEAN PEREIRA RODRIGUES e THIAGO DE CAMPOS ARRUDA, levando as 328 unidades de drogas, entretanto, durante o trajeto até a delegacia, por duas ocasiões, a camionete que transportava os presos teve que esperar por aproximadamente 20 minutos a aproximação da camionete L200 Triton conduzida pelos policiais civis Jean e Thiago, que havia ficado para trás.

Na sequência, Romário esclareceu que após chegar até a delegacia, ele descarregou toda a droga que estava na carroceria da camionete e deu falta de 40 unidades, ocasião em que os policiais civis DENIS e JEAN ironicamente lhe perguntavam se saberia da quantidade (fls. 427/429 IP).

(Id. 195929694).

D
e acordo com o Plenário do STF, em síntese: não é possível a impugnação do acordo por parte do terceiro (delatado), tendo em vista que,
“como negócio jurídico personalíssimo, não vincula o delatado e não atinge diretamente sua esfera jurídica.”
Essa linha de raciocínio também foi adotada pelo Plenário no
Inq. 4483 QO/DF
, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21/09/2017.

Nesse sentido, trago julgado:

“Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. Tese de impedimento de membros do Ministério Público estadual. Supressão de instâncias. Acordo de colaboração premiada. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação de “impedimento para atuar no presente Feito de todos os membros do NUINC, do Ministério Público do Estado do Ceará”, não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Superior Tribunal de Justiça), de modo que não é possível o exame da tese defensiva pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do HC 127.423, Min. Dias Toffoli, fixou entendimento no sentido de que, “por se tratar de negócio jurídico personalíssimo, o acordo de colaboração premiada não pode ser impugnado por coautores ou partícipes do colaborador na organização criminosa e nas infrações penais por ela praticadas, ainda que venham a ser expressamente nominados no respectivo instrumento no ‘relato da colaboração e seus possíveis resultados’ (art. 6o, I, da Lei no 12.850/13). De todo modo, nos procedimentos em que figurarem como imputados, os coautores ou partícipes delatados — no exercício do contraditório — poderão confrontar, em juízo, as declarações do colaborador e as provas por ele indicadas, bem como impugnar, a qualquer tempo, as medidas restritivas de direitos fundamentais eventualmente adotadas em seu desfavor”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 217396 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234

DIVULG 18-11-2022

PUBLIC 21-11-2022)

Assim, aparentemente teria ocorrido a conduta de agentes policiais civis que culminaram coma subtração de droga ilícita que estaria na posse física anterior e, embora admitida ser objeto material de crime patrimonial (v.g.

STJ REsp 1645969/MG), a conclusão é a de que impossível no
Habeas Corpus
, ação mandamental (documental de rito sumaríssimo), profundo mergulho no contesto fático probatório e portanto, como meio de prova, negócio jurídico, deverá ser devidamente analisado na ação penal de conhecimento condenatória.

Por fim, importante consignar que nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações do delator. Saber se policiais praticaram ou não os crimes apontados é questão a ser dirimida durante a instrução, quando será assegurado aos delatados o direito de contradize-las no contraditório judicial, inclusive confrontando o colaborador em interrogatório ou em audiência especificamente designada para esse fim.

Logo, não se visualiza o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante a que estaria submetido o paciente.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do presente
habeas corpus
, e no mérito
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024